Tribunal: STF
Processo: RHC 204085
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA. PANDEMIA DE COVID-19. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 660.782/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente, cumprindo pena de 22 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática de crime hediondo — art. 157, § 3º, inc. II, do Código Penal (latrocínio) —, postulou a colocação em custódia domiciliar, considerada a crise sanitária de Covid-19. 



    3. O Juízo da 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo – Foro Central Criminal da Barra Funda, no processo nº 1001203-29.2020.8.26.0050, indeferiu o pedido. 



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. O Relator não conheceu da impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União, aludindo à pandemia de Covid-19, sustenta cabível a prisão domiciliar. Aponta integrar o recorrente grupo de risco, por ser portador de HIV. Menciona a Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.



    6. Requereu, no campo liminar, o recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. Subsidiariamente, postula a progressão antecipada para o regime aberto. 



    7. O então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, indeferiu o pedido de liminar em 06/07/2021. 



    8. A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, confira-se a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça. Eis a ementa do julgado: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. CRIME HEDIONDO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. GRUPO DE RISCO DA DOENÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Recomendação n. 62/2020 é mera orientação, não criou direito subjetivo ao desencarceramento das pessoas privadas de liberdade. Deve ser aplicada com razoabilidade, ponderados pelo Juiz: a especial vulnerabilidade de alguns presos; o contexto de disseminação da Covid-19 em cada ambiente carcerário (conforme indica o próprio art. 5°) e as características da execução, pois mesmo durante a pandemia persiste o direito da coletividade em ver preservada a segurança pública. 



    2. É preciso equilíbrio ao adotar providências humanitárias, pois em toda análise de interesses e valores divergentes, há a necessidade de pautar as decisões judiciais pelo princípio da proporcionalidade. 



    3. O condenado cumpre pena por latrocínio e integra o grupo de risco da Covid-19, pois convive com o HIV há mais de uma década. Entretanto, documentos colacionados aos autos retratam que ele recebe, no sistema prisional, os cuidados médicos necessários ao seu bem-estar. 



    4. Sem prova de atual condição clínica debilitada, de falta de assistência à saúde no cárcere ou de contexto de disseminação do novo coronavírus no lugar onde o apenado do regime fechado cumpre pena, não se verifica situação concreta que justifique a excepcionalidade da prisão domiciliar, por motivo de saúde. 



    5. Além do mais, desde 15/9/2020, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ foi ampliada e passou a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: "Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por [...] crimes hediondos". 



    6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 28; grifos nossos).



    10. Não vislumbro qualquer ilegalidade no ato apontado como coator. De fato, o cumprimento de pena em domicílio pressupõe situação excepcional. Nos termos do ar. 117 da Lei de Execuções Penais, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou for gestante. Veja-se o teor do dispositivo: 



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    11. No caso, a toda evidência, não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se o recorrente no regime fechado.



    12. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é argumentação não suficiente para levar ao acolhimento do pedido. Embora portador de HIV, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia. Pelo contrário, as instâncias antecedentes mencionaram a existência de documentos reveladores de que o recorrente recebe, no sistema prisional, os cuidados médicos necessários. 



     13. A par desse aspecto, a Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao tratar, no art. 5º, da possibilidade de implemento de medidas voltadas à redução dos riscos de disseminação do vírus, não prevê a concessão de prisão domiciliar ou a progressão antecipada de regime quando se tratar de condenado pela prática de crime hediondo, verbis:



   “RECOMENDAÇÃO Nº 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020.



    (...) 



    Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (...).” 



    14. Ainda quanto ao pedido subsidiário, de progressão antecipada ao regime aberto, veja-se o que constou da decisão proferida pelo Relator, no STJ:



    “(...) Quanto ao pretendido livramento condicional, não há lastro jurídico para o pedido, principalmente quando verificado que, em 18/11/2020, o Juiz da VEC homologou a prática de falta grave pelo apenado do regime fechado. A impetrante não alega nem demonstra o preenchimento dos requisitos do art. 83 do CP e está caracterizada a indevida supressão de instâncias, pois a matéria não foi previamente decida pelo Juiz da VEC ou pelo Tribunal de Justiça.”



    15. Os entendimentos veiculados estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal. 3. Hipótese em que o Paciente cumpre reprimenda de 14 anos e 9 meses de reclusão, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade hábeis a autorizar a concessão da ordem. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.229-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021; grifos nossos).



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Pandemia de COVID-19. Inexistência de ilegalidade flagrante. Ausência de comprovação de eventual inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ e do art. 117, II, da LEP pelas instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COVID-19. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que, supostamente, “durante praticamente duas décadas, e contra gerações distintas de familiares, continuaria praticando os atos libidinosos contra as crianças de seu entorno”. 3. As instâncias antecedentes indeferiram o pleito relativo à pandemia do vírus COVID-19 em vista da inexistência de comprovação da vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, bem como da adoção, na unidade prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio pelo coronavírus. 4. Dissentir das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 204.239-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 19/10/2021; grifos nossos).



    “PRISÃO – DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. O cumprimento de pena em regime domiciliar pressupõe situação excepcional – artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar. PENA – SAÍDA ANTECIPADA – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a autorizar saída antecipada.”



    (HC nº 189.326/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator